Tribunal: TJES
Processo: 5014123-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014123-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELO JUNIOR BORGES SANTOS FAUSTINO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA –
SUBSISTÊNCIA
DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO –
FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA TANTO -
ORDEM DENEGADA.

1
.
Firmada a compreensão jurídica para fins de manutenção da prisão cautelar (fundamentação per relationem), ideal que fosse juntada aos autos a decisão originária cujo o conteúdo teve o condão de, em primeiro momento, decretar a medida extrema, pela relevância de seus termos e
para análise da
sua
juridicidade.

De qualquer forma registre-se que:
A.
Fora constatada fundamentação apta e pertinência jurídica na decisão que teve o condão de manter a custódia cautelar do paciente, eis que lastreada em elementos concretos dos autos originários;
B.
Realmente existem fortes indícios de autoria com relação ao paciente, e esta afirmação de maneira nenhuma tende a desafiar a presunção de inocência;
C.
A decisão derradeira externou elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, praticada de forma ordenada, premeditada, e com extrema violência;
D.
Também foram destacados argumentos necessários para afirmar que a prisão também se justifica para assegurar a ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal, e para evidenciar o perigo causado pelo inviável estado de liberdade do paciente, autor,
em tese
, de tantas outras condutas criminosas mencionadas.

2.
Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, a tornar inadmissível por via reflexa a adoção de medidas cautelares menos invasivas.

Conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

3.
As condições pessoais favoráveis não estão presentes, em mesmo que estivessem, não possuem o condão de desconstituírem custódia antecipada caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4.
Considerando que o delito alvo de apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

5.
Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANGELO JUNIOR BORGES SANTOS FAUSTINO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 5002451-50.2024.8.08.0008, manteve a prisão preventiva do paciente em razão da denunciada prática do crime de homicídio, praticado em concurso de agentes, e em razão dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
A decisão que norteou a manutenção da prisão cautelar do paciente se projetou sem a fundamentação adequada para tanto;
2.
O
decisum
está a violar a presunção de inocência, sendo certo que não encontram-se presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão;

3.
A soltura do paciente não tende a abalar a ordem pública, tampouco a impedir a instrução processual;
4.
Possível a aplicação de medidas menos invasivas, devendo ser evidenciados os bons qualificativos pessoais.

Almeja, portanto, que seja efetivada a imediata soltura do paciente, mas analisando detidamente os autos entendo que tais pretensões não podem ser atendidas no caso concreto.

O paciente fora denunciado em razão da materialidade e indícios veementes de autoria quanto ao cometimento de homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes, de forma premeditada, no ensejo de antagonismo de interesses para perpetuação do crime de tráfico de drogas
1
.

Primeiramente destaco que, firmada a compreensão jurídica para fins de manutenção da prisão cautelar (fundamentação per relationem), ideal que fosse juntada aos autos a decisão originária cujo o conteúdo teve o condão de, em primeiro momento, decretar a medida extrema, pela relevância de seus termos, e
para análise da
sua
juridicidade.

De qualquer forma registro que:

A.
Constato fundamentação apta e pertinência jurídica na decisão que teve o condão de manter a custódia cautelar do paciente, eis que lastreada em elementos concretos dos autos originários;
B.
Realmente existem fortes indícios de autoria com relação ao paciente,
e esta afirmação de maneira nenhuma tende a desafiar a presunção de inocência
;
C.
A decisão derradeira externou elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, praticada de forma ordenada, premeditada, e com extrema violência;
D.
Também foram destacados argumentos necessários para afirmar que a prisão também se justifica para assegurar a ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal, e para evidenciar o perigo causado pelo inviável estado de liberdade do paciente, autor,
em tese
, de tantas outras condutas criminosas mencionadas.

Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, a tornar inadmissível por via reflexa a adoção de medidas cautelares menos invasivas.

Registro que conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra- se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade
.
[...]

A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Consigno que as condições pessoais favoráveis não estão presentes, em mesmo que estivessem não possuem o condão de desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

É o caso dos autos.

Finalmente, considerando que o delito alvo de apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
e é como me manifesto.

1
Eis os fatos, conforme inicial acusatória:

Que no dia 29 de junho de 2024, por volta das 22h12, nas proximidades da Rua João Pessoa, n. 190, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados ANGELO JÚNIOR BORGES SANTOS FAUSTINO, LUÍS ABREU BARBOZA e GUSTAVO CERQUEIRA FAGUNDES, em concurso de pessoas, mataram a vítima JOSÉ ROBERTO FLORÊNCIO JÚNIOR, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe “choque hipovolêmico secundário a lesão vascular”, causa eficiente de sua morte.

Na ocasião, a vítima estava em frente a sua residência, junto de sua irmã LUDIENE AMARO FLORÊNCIO, quando os denunciados chegaram a bordo de duas motocicletas, estando ANGELO JÚNIOR (“JÚNIOR LEÃO”) na garupa de GUSTAVO (“CARAMELO”) e RIAN DOUGLAS IZAIAS DOS SANTOS na garupa de LUÍS (“ABREU BARBEIRO”).

Na sequência, o acusado ANGELO JÚNIOR e RIAN DOUGLAS desembarcaram das motocicletas e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, que, por sua vez, correu para o interior da residência, seguido pelos executores, apossou-se de uma arma de fogo e revidou os disparos, acertando ambos.

A despeito de ter revidado, a vítima foi atingida e foi a óbito, tendo ANGELO JÚNIOR e RIAN conseguido sair do local, todavia, no trajeto, apurou-se que eles se depararam com os adolescentes RENAN TAVARES GOMES DA SILVA (“NOKINHA”) e KAUÃ HENRIQUE AMARO DOS SANTOS (“LINGUICINHA”), conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas no bairro e integrantes do grupo criminoso rival, tendo havido nova troca de tiros, vindo RIAN DOUGLAS a falecer no local.

ANGELO JÚNIOR, portanto, foi socorrido pelos codenunciados GUSTAVO e LUÍS, que os esperavam para dar fuga, de maneira que GUSTAVO levou o comparsa baleado para a casa da genitora ANGELITA, que solicitou à NATANAELI ROSA PEREIRA, namorada de LUÍS, que socorresse o seu filho ao hospital de Nova Venécia/ES.

Ato contínuo, ANGELO JÚNIOR foi levado por NATANAELI, LUÍS e GUSTAVO à cidade supracitada, a bordo do táxi de VALTAIR DUATE VALADÃO, tendo a corrida sido paga por NATANAELI.

A prisão preventiva dos réus foi pleiteada e deferida nos bojos dos autos de n. 5001983-86.2024.8.08.0008 (ANGELO JÚNIOR) e 5002023-68.2024.8.08.0008 (GUSTAVO e LUÍS), sendo efetivada somente em face de ANGELO e LUÍS, eis que GUSTAVO ainda se encontra em local incerto.

Constata-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que se deu em razão da disputa pelo tráfico de drogas no Bairro Colina.

Por fim, o crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este foi surpreendido pelos denunciados e RIAN DOUGLAS de inopino, em superioridade numérica e de forças. Assim agindo, os denunciados ANGELO JÚNIOR BORGES SANTOS FAUSTINO, LUÍS ABREU BARBOZA e GUSTAVO CERQUEIRA FAGUNDES incorreram nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.